Tribunal: TJDFT
Processo: 0705406-68.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. EFEITO “EX NUNC”. ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS QUE FORAM OBJETO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. IMPOSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DESMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO ALIMENTANTE OU DA ALIMENTANDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, e que não há qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, deve ser deferido pedido de gratuidade de justiça ao apelante.

2. Embora possível a concessão de gratuidade de justiça em qualquer tempo ou grau de jurisdição, os efeitos devem ser prospectivos, ou seja, ex nunc.

3. A redução, exoneração ou majoração dos alimentos depende da robusta comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe (art. 1.699 do Código Civil).

4. Na ação revisional de alimentos, para modificar o valor da obrigação é relevante demonstrar que houve superveniente alteração da condição econômica do alimentante ou do alimentando.

5. O apelante não trouxe elementos conclusivos ao entendimento de que não pode arcar com a obrigação de pagar alimentos no montante previsto em acordo homologado por r. sentença, deixando também de demonstrar que tenha a alimentanda experimentado redução de suas necessidades

6. Não havendo a demonstração de fatos que possam ensejar a modificação da r. sentença que adequadamente aplicou o binômio necessidade-possibilidade, em atenção aos elementos efetivamente carreados aos autos, impõe-se manter o “decisum” que de forma escorreita solucionou a controvérsia, valendo observar que o ônus da prova é das partes e não do juízo.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para deferir o pedido de gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc (não retroativos).